Tribunal: TJMT
Processo: 1026448-13.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026448-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BENEDICTO NEVES DA CONCEICAO - CPF: 545.435.251-91 (APELADO), GABRIEL THOMAZ DE ARRUDA TAQUES - CPF: 050.746.461-38 (ADVOGADO), KESSYAA LARYCA CONCEICAO - CPF: 044.194.531-76 (APELADO), KESSYAA LARYCA CONCEICAO - CPF: 044.194.531-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALECIMENTO DO PACIENTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer voltada à obtenção de leito de UTI, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor, reconhecendo a perda superveniente do objeto e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I)
saber se há incompetência absoluta do juízo, com possível remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública
, mesmo em demandas de saúde com risco à vida; e (II) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações que versam sobre o direito fundamental à saúde.

II. Razões de Decidir

3.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não se define exclusivamente pelo valor da causa quando a demanda envolve direito fundamental à saúde, de conteúdo existencial e de difícil mensuração econômica, admitindo-se a mitigação do critério objetivo diante da complexidade material e da necessidade de tutela jurisdicional efetiva.

4.

A extinção do processo por perda superveniente do objeto, decorrente do falecimento do autor, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo legítima a condenação em honorários advocatícios quando a demanda se mostrou necessária à tutela do direito fundamental.

5.

Nos termos do Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios em demandas que buscam prestações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a vinculação ao valor da causa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, em demandas de saúde, é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 793).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reformar a sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, arbitrados por equidade, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas que envolvem direito à saúde, o critério do valor da causa não define, de forma absoluta, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando evidenciada a complexidade e o conteúdo existencial da pretensão.
2. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais em demandas de saúde é solidária entre os entes federativos.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, 30, VII, 196 e 227; CPC, arts. 17 e 292; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313;
TJMT; N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025
; TJMT; N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Benedicto Neves da Conceição, diante do falecimento do autor no curso da demanda, reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos VI e IX, do CPC, bem como condenou os requeridos (Recorrente e o Município de Cuiabá) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso, em preliminar, alega incompetência absoluta do juízo comum, ao argumento de que o valor da causa (R$ 10.000,00) é inferior ao limite de 60 salários-mínimos, devendo a demanda tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Defende que, reconhecida a competência do Juizado, devem ser afastados os honorários advocatícios, por serem indevidos em primeira instância nesse rito.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem, com a consequente anulação da sentença e redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Subsidiariamente, sustenta a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juizado competente (id. 350556354).

O Recorrido contrarrazoou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 350556356).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, pelo reconhecimento da incompetência deste Tribunal,

com a consequente remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa não ultrapassar o limite legal de 60 salários-mínimos (id. 359853350).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor, condenando os requeridos - Recorrente e Município de Cuiabá - ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta ação proposta por Benedicto Neves da Conceição em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, por meio da qual busca, em razão de quadro grave de pneumonia bacteriana, sua transferência para unidade hospitalar dotada de leito de UTI, seja na rede pública ou privada, bem como que lhe seja assegurado o tratamento necessário, incluindo cirurgia, exames e medicamentos, até sua recuperação. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (id. 350555919).

No curso do processo, o autor veio a óbito, levando o juízo de origem a extinguir o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (direito personalíssimo) e condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios (10%), com base no princípio da causalidade. Confira-se:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por BENEDICTO NEVES DA CONCEIÇÃO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando transferência da UPA onde o autor se encontra internado, UPA – Pascoal Ramos, para o NOVO HMC – Hospital Municipal de Cuiabá-MT, (Rua Orivaldo M. de Souza, s/n - Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT), tendo em vista que o HMC tem médico especializado e toda infraestrutura para realização do procedimento médico necessário (UTI – TIPO 2).

Após certo trâmite processual foi comunicado o falecimento do requerente, conforme certidão de óbito acostada no id 205961742. [...]

Impõe-se, assim, a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Ante o exposto, face a perda do objeto da ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (de por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com supedâneo no art. 85, § 4o, inciso III, e § 10o, do CPC. [...]” (id. 350556351).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual suscita a incompetência absoluta do juízo comum, ao argumento de que o valor da causa atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, requerendo a anulação da sentença e a redistribuição do feito, inclusive exclusão dos honorários advocatícios.

Quanto à alegação de
incompetência do juízo de origem
, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, verifica-se que a alegação de incompetência formulada pelo Estado de Mato Grosso está fundada exclusivamente no critério objetivo do valor da causa (R$ 10.000,00).

A despeito do valor atribuído à causa, a controvérsia envolve direito fundamental à saúde em contexto de extrema urgência — posteriormente confirmado pelo óbito do autor no curso da demanda (id. 350555948 —, circunstância que afasta a aplicação automática do critério objetivo da Lei n. 12.153/2009, impondo a manutenção da competência da Justiça comum em razão da natureza existencial da pretensão e da necessidade de tutela jurisdicional efetiva.

Com efeito, a presente ação versa sobre prestação de saúde em caráter emergencial, consistente na disponibilização de leito de UTI, situação que envolve risco concreto à vida e demanda atuação jurisdicional célere, técnica e eficaz.

Sabe-se que as ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

Embora haja orientação no sentido da prevalência do critério objetivo do valor da causa, verifica-se que, nas hipóteses em que a pretensão possui conteúdo existencial e de difícil mensuração econômica, a jurisprudência admite a mitigação desse critério.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) Destaquei

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Diante dessas considerações, conclui-se que a sentença deve ser mantida no ponto impugnado, por não apresentar qualquer vício que justifique sua reforma.

Superado esse ponto, passa-se à análise da insurgência quanto aos honorários advocatícios.

Nos termos da sentença, houve condenação dos entes públicos ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 4o, inciso III, e § 10o, do CPC, em observância ao princípio da causalidade, ante a conduta omissiva que ensejou a propositura da demanda.

No caso concreto, verifica-se que a propositura da demanda decorreu da inércia estatal na prestação do serviço de saúde em tempo oportuno. Conforme se extrai do SISREG, a solicitação de leito de UTI foi registrada em 08/04/2025, em caráter emergencial (prioridade zero), sem atendimento tempestivo, tendo a ação sido proposta em 11/04/2025, persistindo a ausência de providência estatal eficaz, o que demonstra demora administrativa injustificada diante de quadro clínico grave, culminando, inclusive, no falecimento do autor no curso da demanda, em 15/04/2025, conforme certidão e óbito.

Evidenciada, portanto, a necessidade da intervenção judicial para a tutela do direito fundamental à saúde, mostra-se adequada a aplicação do princípio da causalidade.

Cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, considerando-se, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o curto tempo de tramitação do feito, bem como a relevância da matéria, que não demandou dilação probatória.

Sendo assim, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra adequada por manter correspondência com o valor anteriormente arbitrado na sentença, assegurando coerência, proporcionalidade e estabilidade decisória, sem incorrer em arbitrariedade.

Portanto, é caso de reforma da sentença quanto a esse ponto.

Ademais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer (Tema 793 do STF),
a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, a serem suportados solidariamente pelos entes públicos, na proporção de 50% para cada qual.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026